Tribunal: TJDFT
Processo: 0745759-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INTIMAÇÃO POSTAL –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DE DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER E DE PAULO RIBEIRO DA SILVA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. RECURSO DE DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER
1.1. Para aplicação da multa de trânsito é necessária a dupla notificação – da autuação e da aplicação da penalidade – conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 312[1] e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
1.2. Como se observa, tanto da Súmula indicada como da legislação de regência (CTB), o que, inclusive, é mesmo de se esperar, há uma consistente preservação da ampla defesa e do contraditório naquelas disposições, de forma a permitir que o autuado exercite seus direitos e tenha possibilidade de apresentar defesa prévia e recurso administrativo, caso seja do seu interesse. Aliás, ressalta-se o comando do art. 282 que expressamente consigna que a notificação expedida deverá assegurara ciência da imposição da penalidade.
1.3. Na situação dos autos, pretende o autor e recorrido a anulação de duas infrações de trânsito, por pretensa ausência de notificação de autuação (autos de infração no Y0001120445, de e de no Y0001120446, ambas de 05/10/2016).
1.4. Conforme se observa dos documentos juntados pelo requerido (ID Num. 15854805 - Pág. 5 e 6) não há comprovação da efetiva entrega das notificações respectivas, já que, mesmo intimado a apresentar os comprovantes de recebimento das correspondências, o recorrente não atendeu à determinação. Ademais, de se ver a divergência das datas das supostas infrações entre os documentos de ID Num. 15854799 - Pág. 4 e ID Num. 15854799 - Pág. 1, onde do primeiro consta como 05/10/2016 e no segundo 15/10/2016, o que também fortalece a ideia de ausência de notificação
1.5. Diante disso, irretocável a sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração, pela ausência da notificação prevista no art. 281, § único, inciso II, do CTB.
2. RECURSO DE PAULO RIBEIRO DA SILVA
2.1. Defiro a gratuidade de justiça (ID Num. 15854798 - Pág. 1).
2.2. Insurge-se o recorrente contra o aspecto da sentença que lhe indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
2.3. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que não conseguiu demonstrar que a situação vivenciada nos autos (ausência de notificação dos autos de infração)lhe tenha causado danos indenizáveis àquele título. Trata-se de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade e sem altitude suficiente para atingir os atributos de sua personalidade.
3. RECURSOS DE DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSOS DE PAULO RIBEIRO DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. No que diz respeito ao recurso de Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, e diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Já no que se refere ao recurso de Paulo Ribeiro da Silva, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
[1] “No processo administrativo para imposição de multa de transito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”